Tribunal: TCU
Processo: 009.002/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Defensoria Pública da União, POR MEIO DO ACÓRDÃO 956/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.101/2023-3

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 956/2025-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento as determinações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 956/2025-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação as recomendações constantes do item 9.3 do Acórdão 956/2025-TCU-Plenário ; d) determinar à AudGestãoInovação a abertura de novo processo para continuidade do monitoramento das medidas constantes no Acórdão 956/2025-TCU-Plenário ; e) promover o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 022.101/2023-3 . 1. Processo TC- Processo 009.002/2025-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Defensoria Pública da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.